Tribunal: TJSP
Processo: 1002759-57.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de perícia contábil afastada – Prova documental suficiente para o convencimento do juízo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Preliminar de cerceamento de defesa, em virtude da ausência de perícia contábil afastada – Prova documental suficiente para o convencimento do juízo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Alegada abusividade da taxa dos juros remuneratórios – Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras – Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida – Recurso desprovido com majoração da verba honorária, observada a gratuidade concedida.